Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.

1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante.

2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).

3. No caso, embora não seja módica a renda da agravante, infere-se que, além de idosa, a recorrente foi submetida a tratamento invasivo de câncer, cujo terapêutica ainda perdura através do uso de medicações e realização de exames, a inferir que o valor auferido mensalmente é consumido, em parte, por despesas tais, não sendo pois, seus proventos suficientes a arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.